Tribunal: STF
Processo: HC 248348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thier Ribeiro da Cruz e Outro(a/s) em favor de  Adrian Tomaz Galo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 937.547/SP , assim ementado:



    REGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Pro cesso Penal. II - In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em latrocínio. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (eDOC 2, p. 158)



    No tribunal de origem, o habeas corpus restou desprovido. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental foi desprovido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 157, § 3º, II, do Código Penal, tendo sua prisão temporária sido convertida em preventiva após o oferecimento da denúncia.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.(p.3)



    Sustentam que, no acórdão impugnado, “não houve o enfrentamento técnico das teses aventadas no remédio heroico, eis que apenas foram repetidas as teses sem qualquer explicar sua relação com a causa ou questão decidida, limitando-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (art. 315, §2.º, I, do CPP).”(p.5)



    Argumentam que a segregação precoce sem indícios de autoria “afronta diretamente o princípio da presunção de inocência, porquanto a pessoa acusada, na verdade, se vê num antecipado cumprimento de uma futura e eventual sanção penal.”(p.5)



    Aduzem que existe a possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.(p.6)



    Afirmam que “Em análise perfunctória do v. acórdão do Agravo Regimental, nota-se sem muito esforço a ausência de fundamentação idônea. De sua simples leitura, nota-se que a col. Quinta Turma do STJ, limitou-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”(p.8) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da decisão impugnada:



    “In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em latrocínio; constando nos autos que[...]



    [...] os denunciados, conjuntamente, abordaram a vítima no interior de um estabelecimento comercial (bar “Boa Cerveja”), situado na rua Benedicta Pires Garcia, bairro Canaã, em Mogi Guaçu. Acossaram e dominaram juntos o ofendido, mediante violência e grave ameaça, abduzindo-o para o interior de um veículo automotor por eles ocupado (FIAT/Palio Weekend, cor prata)e o transportando até o local do fato. Lá, os agentes, também juntos, passaram a agredir impiedosamente a vítima com golpes físicos (socos e chutes), além de nela desferir golpes de instrumento contundente (pedaço de tronco de árvore), bem assim tendo todos eles subtraído do ofendido quantia indeterminada em dinheiro. Os denunciados feriram a vítima(equimoses em região temporal direita, em pálpebras bilaterais, em região cervical posterior direita, no ombro posterior direito e na bolsa escrotal, ferimento corto-contuso em região temporal esquerda, ferimento inciso em dorso do 1° dedo da mão esquerda), causando-lhe a morte, em virtude das agressões físicas, por traumatismo crânio-encefálico (bossa hemática temporal direita e esquerda, fratura temporal direita com afundamento ósseo, contusão encefálica em região temporal direita, edema cerebral difuso). Os agentes abandonaram o ofendido à morte no local do fato e, a seguir, retornaram juntos, no mesmo veículo automotor, ao estabelecimento comercial de onde saíram”(eDOC 2, p.160)



    Como pode ser observado, o ato coator fundamentou devidamente a decisão, uma vez que a manutenção da prisão preventiva está atrelada à gravidade concreta do delito e ao modus operandi. Veja-se que o paciente foi condenado por latrocínio e “os agentes, também juntos, passaram a agredir impiedosamente a vítima com golpes físicos (socos e chutes), além de nela desferir golpes de instrumento contundente (pedaço de tronco de árvore), bem assim tendo todos eles subtraído do ofendido quantia indeterminada em dinheiro. Os denunciados feriram a vítima(equimoses em região temporal direita, em pálpebras bilaterais, em região cervical posterior direita, no ombro posterior direito e na bolsa escrotal, ferimento corto-contuso em região temporal esquerda, ferimento inciso em dorso do 1° dedo da mão esquerda), causando-lhe a morte, em virtude das agressões físicas, por traumatismo crânio-encefálico (bossa hemática temporal direita e esquerda, fratura temporal direita com afundamento ósseo, contusão encefálica em região temporal direita, edema cerebral difuso).”(eDOC 2, p. 57)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024. 



    Quanto à questão do paciente ser “um jovem primário, além de possuir trabalho lícito e ostentar bons antecedentes”(eDOC 1, p.3), essa Corte possui o entedimento de que as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, não prevalecem diante da necessidade da prisão cautelar e nem a impedem, como decidido, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023. Ademais, também confiram-se:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 172740 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. A circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 194126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 68 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente